Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo patrono da parte ré, contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, indicado na inicial como R$ 1.000,00. 1.1. Em seu recurso, o apelante pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Aduz que o arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa resultou em montante irrisório de R$ 100,00.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação ao princípio da justa remuneração do labor profissional. 2.2. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00), não comparece adequada à remuneração dos advogados, por apresenbtar-se aviltante e irrisória, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 2.3. Precedente da Corte: “(...) o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade apenas é possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. 5. No particular, a fixação da verba honorária com esteio no valor da causa, atribuído inicialmente em R$1.600,06 (mil e seiscentos reais e seis centavos), nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, resultaria na quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais), importância esta irrisória e que certamente não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo eminente causídico. (...)” (07036429620228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/09/2022). 2.4. No caso, a ação de cancelamento do protesto no valor de R$ 506,00, datado de 28/11/14, foi ajuizada em 17/08/2021 e sentenciada em 02/05/2022, com apresentação de contestação e réplica, não havendo necessidade de produção de provas além das documentais. 2.5. Em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, cumulado com o art. 86, ambos do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo, considera-se razoável e suficiente o valor da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Recurso parcialmente provido.